Tribunal: CARF
Processo: 19740.000615/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000615/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.383 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ASM ASSET MANAGEMENT DTVM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO.
ART. 32, IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 147 a 157) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.179.585-0 (fl. 2), no valor de R$ 752,88, por ter o contribuinte apresentado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000615/2008-66
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000615/2008-66

GFIP com informações inexatas, no período de 01/2004 a 12/2004, nos termos do art. 32, IV, §
6o, da Lei no 8.212/91.
Relatório Fiscal às fls. 11 a 13.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS INCORRETOS.
O preenchimento incorreto, em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social, de campos não relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias caracteriza descumprimento da obrigação acessória definida no artigo
32, IV, § 6° , da Lei 8212/91 c/c art. 225, IV, e § 4° do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 15/05/2009 (fl. 161) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 163 a 167) sustentando que a) o aviso prévio de Jorge Rocha
Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhado; b) correção
dos equívocos que causaram a divergência entre DIRF e GFIP.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1. Da Obrigação Acessória (CFL 69)
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000615/2008-66

O Auto de Infração DEBCAD no 37.179.585-0 (fl. 2), no valor de R$ 752,88, foi
lavrado por ter o contribuinte apresentado GFIP com informações inexatas, no período de
01/2004 a 12/2004, nos termos do art. 32, IV, § 6o, da Lei no 8.212/91 (CFL 69).
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no §4o. (Parágrafo acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Consta no Relatório Fiscal que a incorreção na GFIP refere-se ao número PIS do
empregado Gil Carlos Farias (fl. 11):

O art. 291, § 1o, do RPS, em sua redação original, vigente à época do lançamento,
apontava que, Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
O termo final para correção da falta foi mudado para o prazo para a impugnação,
com a alteração introduzida pelo Decreto no 6.032, de 1o/02/2007, e incluído o § 1o.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000615/2008-66

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo acima foram revogados pelo Decreto no 6.727, de
12/01/2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
Conforme o parágrafo primeiro do art. 291 do Decreto 3.048/99, exigia-se que a
empresa autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a)
correção da falta dentro do prazo da impugnação; b) primariedade ou não reincidência; c) pedido
de relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta, portanto, só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
A DRJ concluiu que o recorrente não cumpriu com os requisitos para relevação da
penalidade porque não corrigiu a falta. Confira-se (fl. 151):

Quando da apresentação do recurso voluntário, o recorrente anexou os
documentos aptos a comprovar a correção da falta, transmitidos em 06/06/2009 (fls. 189 a 287).
Todavia, por disposição expressa da lei, a penalidade só é relevada caso o
contribuinte faça a correção da falta dentro do prazo da impugnação; o que não ocorreu no
presente caso.
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
Por derradeiro, tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de
oficio e decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP,
promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do
CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente
aos processos não definitivamente julgados.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000615/2008-66

Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 6o, que se refere à apresentação de
GFIP com informações inexatas, deverá ser comparada com o novo art. 32-A, II, da Lei no
8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica. Com a nova legislação, restou
estabelecido que, no caso de incorreções ou omissões, para efeito de cálculo, deverá ser
considerado cada campo omitido ou incorreto, passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$
20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
Nesse mesmo sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 69. ART. 32, IV, DA LEI No 8212/91. Constitui infração
às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8212/91 a entrega de GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa prevista
na legislação previdenciária.
(...)
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
E
PRINCIPAIS.
INDEPENDÊNCIA.
AUTONOMIA. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação
acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária. Nos termos da lei, ainda
que não tenha ocorrido qualquer fato gerador de obrigação tributária principal, ou este,
mesmo tendo ocorrido, já tenha sido adimplida a obrigação principal decorrente, tais
fatos não são suficientes para afastar a observância e/ou os efeitos das obrigações
acessórias correlatas impostas pela legislação tributária. (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 69. ART. 32-A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. As multas decorrentes de entrega de GFIP com
incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez
acrescentar o art. 32-A à Lei no 8.212/91. Incidência da retroatividade benigna encartada
no art. 106, II, ‘ c’ do CTN, sempre que a norma posterior cominar ao infrator
penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração autuada. Recurso Voluntário Provido em Parte
(Acórdão no 2401-004.079, Relator Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, Publicado em
24/03/2016)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital